Tribunal: TJDFT
Processo: 0749011-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749011-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MIRCHALAINY PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme ID 69705971, o colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando o Habeas Corpus n. 987244/DF, impetrado em favor da ora agravante, não conheceu da impetração, mas, concedeu “a ordem, de ofício, para cassar as decisões das instâncias de origem e reconhecer o direito da paciente à remição de pena pela aprovação no ENEM/2023, devendo o benefício ser calculado de acordo com esta decisão.” Desse modo, comunique-se, com urgência, ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para a adoção das providências pertinentes, com vistas ao cumprimento da determinação do colendo STJ. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora